Tribunal: TJSP
Processo: 0007648-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007648-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante/paciente
CLOVIS BENASSI JÚNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007648-36.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 2/6
Habeas Corpus no 0007648-36.2020.8.26.0000
Itapetininga
Impetrante/Paciente: Clovis Benassi Junior
41.749
1. Clovis Benassi Junior impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor próprio, com pedido de liminar,
alegando sua submissão a constrangimento ilegal em razão de ato do
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itapetininga, nos autos da Execução Criminal 592.563. Argumenta
que vem sendo mantido em presídio de sistema fechado, embora já
tenha direito de cumprir sua pena em regime semiaberto. Requer a
concessão da ordem, para que se determine sua remoção imediata a
estabelecimento adequado ao regime intermediário, tal como a ala de
progressão da unidade prisional de Itirapina II ou o CDP de Piracicaba
(fls. 02/08).
A liminar foi indeferida às fls. 13. A autoridade
judiciária prestou informações às fls. 17, acompanhadas de termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007648-36.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 3/6
dos autos (fls. 18/19).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não conhecimento do writ, ou, no mérito, pela denegação da
ordem (fls. 21/24).
2. Dizem as informações que o sentenciado se
encontra recolhido na Penitenciária II de Guareí, para cumprimento da
pena de onze anos, dois meses e doze dias de reclusão, além do
pagamento de vinte e sete dias-multa, imposta no processo criminal
no 0032682-30.2014.8.26.0224, controle 1468/2014, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, por infração ao artigo 157, §2o,
do Código Penal. Iniciou o cumprimento da sanção corporal em 19 de
novembro de 2014, com término previsto para 30 de janeiro de 2026.
Clovis cumpria pena no regime semiaberto e cometeu falta disciplinar
em 30 de março de 2019, consistente na prática de fato previsto como
crime
doloso
(posse
de
drogas). O benefício foi sustado
cautelarmente em 3 de abril do mesmo ano, pelo Juízo da Execução
Criminal de Sorocaba. O paciente foi ouvido durante o processo
administrativo instaurado e, após manifestações do Ministério Público
e defesa, o Juízo da Execução de Itapetininga determinou sua
regressão ao regime fechado, por decisão datada de 9 de dezembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007648-36.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 4/6
de 2019. A defesa foi cientificada e o apenado comunicado. Até 19 de
fevereiro de 2020 não fora interposto o recurso de agravo e não
constavam nos autos pedidos de benefícios pendentes de apreciação.
3. É o caso de não conhecimento da
impetração.
Ante o teor das informações prestadas pela
autoridade judiciária e das decisões e documentos juntados aos
autos, verifica-se que o paciente foi efetivamente transferido ao
semiaberto e foi determinada a sustação cautelar do cumprimento de
pena em regime intermediário por notícia de prática de falta grave.
Após a instauração e conclusão do processo administrativo, o Juízo
reconheceu a prática de infração disciplinar e decretou sua regressão
ao regime fechado.
4. Considerando-se o reconhecimento judicial do
cometimento da infração grave pelo paciente, não se pode afirmar
que há manifesta ilegalidade no fato de o paciente estar, atualmente,
em regime fechado de cumprimento de pena. Há previsão legal
expressa de regressão de regime quando da prática de falta grave
(artigo 118 da LEP), desde que obedecido o devido processo legal e
reconhecido judicialmente o cometimento da infração, como ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007648-36.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 5/6
no caso sob julgamento, segundo os documentos acostados aos
autos.
5. Acresça-se que a estreita via do habeas
corpus não se presta à análise dos requisitos exigidos pela legislação
para a progressão de regime, sobretudo com relação àqueles de
caráter subjetivo, que notadamente exigem dilação probatória, algo
incabível neste rito. A ação autônoma tampouco é hábil à apuração
do mérito de faltas disciplinares cometidas ao longo do
cumprimento de pena.
A impugnação das decisões proferidas em
execução penal deve se dar por agravo, nos termos da Lei no
7.210/84, que é o instrumento processual adequado para a
reavaliação das decisões judiciais em sua integralidade.
O writ, em casos como o presente, tem seu
alcance limitado aos aspectos formais de decisões, admitindo-se
apenas o exame superficial da prova, em razão da sumariedade do
procedimento e do dispositivo constitucional que prevê o habeas
corpus como medida extrema para combater ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se constata no caso concreto.
Nesse sentido, segundo as provas reunidas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0007648-36.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 6/6
autos, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por estar o
paciente atualmente em regime fechado, situação, reitera-se,
decorrente da regressão de regime.
6.
Ante
o
exposto,
não
conhecem
da
impetração.
Marcio Bartoli
Relator Sorteado